Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. direito de família. Agravo de instrumento. Medida coercitiva em cumprimento de sentença. Obrigação alimentar. Expedição de ofício. Empresa de transporte. Bloqueio de valores. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício à empresa Uber para repasse direto de valores ao alimentando.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em averiguar se a expedição de ofício à empresa Uber é necessária para garantir o cumprimento da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. O art. 139, IV, do CPC, autoriza o magistrado a adotar medidas atípicas de coerção para assegurar o cumprimento da obrigação alimentar.
4. A expedição de ofício à Uber, a fim de obter informações dos rendimentos do alimentando, bem como solicitar repasses financeiros direto ao alimentando, configura medida legítima, necessária e proporcional, sobretudo considerando o caráter excepcional e urgente do crédito alimentar, o qual está diretamente relacionado à subsistência da menor.
5. O dever de colaboração de empresas privadas com o Poder Judiciário visa assegurar a efetividade da jurisdição e a celeridade na satisfação das obrigações de natureza alimentar.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
_________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 07405724820248070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível j. 26/02/2025; TJDFT, 07128310420228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/9/2022; TJDFT, 07100605320228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 29/06/2022.